Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-28.2019.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1000144-28.2019.8.11.0092 - PJE
Recorrente: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTRO
Recorrido: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAO BRASIL KOHLRAUSCH com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 33673495):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO VERSANDO SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não sendo o recurso dotado de efeito suspensivo, nada obsta que a marcha processual prossiga normalmente, até mesmo alcançando o seu fim pela superveniência da sentença, mesmo porque, entendimento adverso, esvaziaria por completo a própria utilidade e eficácia do “efeito suspensivo”. 2. Conforme objetiva disposição do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento de distribuição da petição inicial.” (AP 1000144-28.2019.8.11.0092, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 18/12/2019)
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 946 do CPC, ao argumento de que existe agravo de instrumento pendente de julgamento que debate a matéria concernente à gratuidade da justiça, motivo pelo qual não deve prevalecer a extinção da ação por ausência de recolhimento de custas.
Recurso tempestivo (ID. 38197973).
Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID. 43885970.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 946 do Código Processo Civil, os Recorrentes alegam que existe agravo de instrumento pendente de julgamento que debate a matéria concernente à gratuidade da justiça, motivo pelo qual não deve prevalecer a extinção da ação por ausência de recolhimento de custas.
Outrossim, aponta que o dispositivo supostamente violado estabelece que o Agravo de Instrumento será julgado anteriormente ao Recurso de Apelação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV